Tribunal: TJSP
Processo: 1068984-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÕES - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS - CONTRATO DE CONSUMO - ATRASO DE VOO, PERDA DE CONEXÃO E PERNOITE NÃO PROGRAMADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA SERIA EXTRA PETITA - Argumentos convincentes - Ação movida por um só autor, requerendo apenas a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais - Sentença que condenou a

Ementa:
APELAÇÕES - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS - CONTRATO DE CONSUMO - ATRASO DE VOO, PERDA DE CONEXÃO E PERNOITE NÃO PROGRAMADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA SERIA EXTRA PETITA - Argumentos convincentes - Ação movida por um só autor, requerendo apenas a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais - Sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenizações por danos morais "para cada autor", bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais - Decote do excesso, em observância ao princípio da correlação - Recurso da requerida, no tema, provido.
2. DANOS MORAIS - Caracterização - Situação vivenciada que supera o mero dissabor inerente à hodierna vida em sociedade - Manutenção da aeronave é fortuito interno, não afastando a responsabilidade da companhia aérea - Precedente desta C. Câmara .
3. VALOR DA INDENIZAÇÃO - Insurgência recursal de ambas as partes - Recurso do autor, no tema, parcialmente provido - Indenização majorada de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importe que, conquanto inferior ao pleiteado (daí o só parcial provimento ao recurso do demandante), mostra-se suficiente aos fins a que se destina e se mostra razoável quando cotejados com as características do caso concreto.
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000842225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1068984-49.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado JOSÉ
CARLOS DA SILVA FILHO, é apelado/apelante GOL LINHAS AÉREAS S.A..
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1068984-49.2019.8.26.0100 - São Paulo- Voto 40762 - Fl. 2/8
APELAÇÃO 1068984-49.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL
APELANTES e APELADOS (reciprocamente): JOSÉ CARLOS DA SILVA FILHO
(autor) e GOL LINHAS AÉREAS S/A (ré)
VOTO 40762
APELAÇÕES
-
TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL
DE
PASSAGEIROS - CONTRATO DE CONSUMO - ATRASO DE VOO,
PERDA DE CONEXÃO E PERNOITE NÃO PROGRAMADO -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA SERIA EXTRA PETITA -
Argumentos convincentes - Ação movida por um só autor, requerendo
apenas a condenação da requerida ao pagamento de indenização por
danos morais - Sentença que condenou a requerida ao pagamento de
indenizações por danos morais “para cada autor”, bem como condenou a
ré ao pagamento de indenização por danos materiais - Decote do excesso,
em observância ao princípio da correlação - Recurso da requerida, no
tema, provido.
2. DANOS MORAIS - Caracterização - Situação vivenciada que supera o
mero dissabor inerente à hodierna vida em sociedade - Manutenção da
aeronave é fortuito interno, não afastando a responsabilidade da
companhia aérea - Precedente desta C. Câmara .
3. VALOR DA INDENIZAÇÃO - Insurgência recursal de ambas as partes
- Recurso do autor, no tema, parcialmente provido - Indenização
majorada de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
importe que, conquanto inferior ao pleiteado (daí o só parcial provimento
ao recurso do demandante), mostra-se suficiente aos fins a que se destina
e se mostra razoável quando cotejados com as características do caso
concreto.
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
Cuida-se de ação de conhecimento movida por JOSÉ CARLOS DA
SILVA FILHO, em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A, objetivando a condenação da
ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de atraso de voo
nacional, com perda de conexão e pernoite não programado, culminando com chegada ao
destino 10 horas após o contratado.
Após regular processamento em primeiro grau de jurisdição sobreveio
sentença de parcial procedência (fls. 153/158, integrada às fls. 165/166), fixada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1068984-49.2019.8.26.0100 - São Paulo- Voto 40762 - Fl. 3/8
indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais) e a indenização por danos
materiais em R$ 2.808.21. Porque vencida, a companhia aérea foi condenada, ainda, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência,
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, o autor apela. Em síntese, sustenta o demandante que:
(a) a sentença padeceria de erro material, porque constou de seu dispositivo a passagem
“para cada autora”, mas a demanda foi movida apenas por ele, ou seja, só há um autor e,
ademais, não formulou qualquer pleito de reparação material, apenas de condenação da
requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais que suportou; (b) a indenização
por danos morais fixada na sentença é insuficiente, considerando tudo o que vivenciou,
mostrando-se até mesmo ínfimo perto do desgaste que sofreu, com várias horas perdida no
aeroporto e perda de preciosos momentos de sua viagem, bem como não é suficiente para
reprimir novos acontecimentos da espécie; (c) em casos da espécie, os Tribunais costumam
fixar indenizações em valores mais elevados do que aquele arbitrado na sentença; (d)
também deve ser majorada a honorária de sucumbência devida a seu patrono. Firme em tal
argumentação, requer provimento (fls. 168/175).
A companhia aérea também apela. Diz, em resumo, que: (a) a
sentença é ultra petita, porque condenou-a ao pagamento de indenização por danos
materiais, a despeito de o autor não ter feito qualquer pedido em tal sentido e, a despeito de
haver apenas um autor, constou de seu dispositivo a passagem “para cada autor”; (b) a
honorária de sucumbência não deveria ter sido fixada sobre o valor da causa, mas sim
sobre o valor da condenação; (c) não deveria ter sido condenado ao pagamento de
indenização por danos morais, porque não teve responsabilidade pelo atraso do voo, que
ocorreu em razão do alto índice de tráfego na malha aeroviária e necessidade de se realizar
a manutenção da aeronave; (d) de todo modo, não ocorreram os alegados danos morais,
notadamente porque prestou ao autor toda a assistência necessária, fornecendo-lhe
alimentação, transporte e hospedagem e, ainda, creditou-lhe 2.000 milhas em seu programa
de pontos; (e) alternativamente, requer a redução do valor da indenização por danos
morais; (f) os juros de mora e a correção monetária sobre a indenização por danos morais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1068984-49.2019.8.26.0100 - São Paulo- Voto 40762 - Fl. 4/8
apenas devem incidir da “data do julgamento da sentença”. Requer provimento (fls.
214/233).
Contrarrazões às fls. 180/190 e 252/257.
Há oposição ao julgamento virtual (fl. 265).
É O RELATÓRIO.
Por primeiro, corrige-se erro material constante da sentença, bem
como se decota aquilo que nela foi concedido sem pedido da parte autora, em ofensa ao
princípio da correção.
Deveras, consoante se observa dos autos, a demanda foi movida
apenas por um autor, de modo que deve ser afastada a referência havida no dispositivo da
sentença “a cada autor”.
No mais, temos que não tendo havido pleito de reparação material não
havia mesmo como ter sido a requerida condenada ao pagamento de indenização a tal
título, nos termos do que afirma o próprio autor.
Portanto, nos temas, resta provido o recurso da requerida.
Superadas tais questões, passa-se à análise da ocorrência dos danos
morais.
O atraso do voo, a perda de conexão e a necessidade de pernoite não
programada, com chegada ao destino 10 horas após o contratado são fatos incontroversos.
A requerida sustenta, contudo, que não estão presentes os requisitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1068984-49.2019.8.26.0100 - São Paulo- Voto 40762 - Fl. 5/8
necessários à sua responsabilização, porque não houve falha de sua parte, pois o atraso
ocorreu em razão do grande volume de tráfego aéreo e em razão de manutenção na
aeronave.
Pois bem.
A manutenção não programada da aeronave, não afasta a
responsabilidade da companhia aérea, por se cuidar de fortuito interno à prestação de seus
serviços junto ao mercado de consumo, nos termos do que iterativamente reconhece este E.
Tribunal de Justiça.
Por todos, precedente desta C. Câmara:
“Ementa: TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - Ação de indenização
- Sentença de procedência - Atraso de voo com perda de conexão -
Relação de consumo - Incidência do CDC - Alegação de manutenção
não programada da aeronave - Fortuito interno que não caracteriza
excludente de consumo - Realocação em voo que chegou ao destino
praticamente 24 horas após o originalmente contratado - Evento
que extrapola a seara do mero dissabor - Prestação de serviço
defeituoso, sem excludentes - Dano moral caracterizado -
Indenização devida e quantum arbitrado em valor condizente a não
comportar redução - Dano material na forma de ressarcimento do
valor da diária de hotel - Sentença mantida - Recurso desprovido, e
majorados os honorários advocatícios (art. 85, § 11 do NCPC).”
(Apelação 1011128-49.2019.8.26.0223, rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. em 08/07/2020, g.n.).
De ausência de danos morais também não há cogitar.
Ora, o atraso do voo, com perda de conexão e necessidade de pernoite
não programado não pode ser reputado mero dissabor inerente à hodierna vida em
sociedade, senão que situação que causou de fato angústia, apreensão, em síntese danos
morais, não alterando tal conclusão o fato de ter a companhia aérea requerida prestada
assistência material ao autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1068984-49.2019.8.26.0100 - São Paulo- Voto 40762 - Fl. 6/8
Note-se que em casos da espécie, o reconhecimento da existência dos
danos morais é solução comumente adotada por esta C. Corte de Justiça, consoante se
observa, entre outros, dos seguintes julgados:
“Ementa: TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - Ação de indenização
- Sentença de procedência - Atraso de voo com perda de conexão -
Relação de consumo - Incidência do CDC - Alegação de manutenção
não programada da aeronave - Fortuito interno que não caracteriza
excludente de consumo - Realocação em voo que chegou ao destino
praticamente 24 horas após o originalmente contratado - Evento
que extrapola a seara do mero dissabor - Prestação de serviço
defeituoso, sem excludentes - Dano moral caracterizado -
Indenização devida e quantum arbitrado em valor condizente a não
comportar redução - Dano material na forma de ressarcimento do
valor da diária de hotel - Sentença mantida - Recurso desprovido, e
majorados os honorários advocatícios (art. 85, § 11 do NCPC).”
(Apelação 1011128-49.2019.8.26.0223, rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. em 08/07/2020, g.n.).
“Ementa: APELAÇÃO - "AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS
MORAIS" - Atraso de Voo - Transporte Aéreo - Voo internacional -
Perda de conexão - Problemas operacionais - Troca de aeronave -
Sentença de improcedência - Insurgência recursal do autor - Pleito de
integral reforma da r. sentença - Atraso significativo (15 horas) -
Falta de assistência - Ausência de comprovação dos fatos alegados
pela ré/apelada - Dano moral configurado - Ocorrência de
problemas operacionais que não se enquadra na definição de caso
fortuito/força maior - Responsabilidade da ré, pelos danos causados
- Valor da indenização, a título de danos morais, fixado em R$
8.000,00, conforme pleiteado, em observância aos critérios da
proporcionalidade e razoabilidade - RECURSO PROVIDO.”
(Apelação 1131679-39.2019.8.26.0100, rela Desa Ana Catarina
Strauch, j. em 07/07/2020, g.n.).
Passa-se à análise do valor da indenização.
O dano moral não pode ser recomposto, já que é imensurável em
termos de equivalência econômica. A indenização a ser concedida é apenas uma justa e
necessária reparação em pecúnia, como forma de atenuar o sofrimento.
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do montante do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1068984-49.2019.8.26.0100 - São Paulo- Voto 40762 - Fl. 7/8
dano moral, já ficou assentado:
“Indenização - Responsabilidade civil. Dano moral. Verba devida.
Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à situação pessoal das
partes. A indenização por dano moral é arbitrável mediante
estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a
quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo
atentado, o autor da ofensa. Deve, por isso, adequar-se à condição
pessoal das partes, por que não sirva de fonte de enriquecimento da
vítima, nem agrave, sem proveito, a obrigação do ofensor.” (JTJ-LEX
236/167).
No corpo deste v. acórdão, STF, está explicitado: “O valor por
arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua dupla função
jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e
dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa (cf., da antiga 2a Câmara Civil, Ap.
143.413-1, in RJTJESP 137/238-240)”.
Considerando-se todos estes fatores, fixa-se a indenização em R$
5.000,00 (cinco mil reais), valor que, conquanto inferior ao almejado (daí o só parcial
provimento ao recurso do autor) bem observa as características do caso concreto e não se
mostra mais do que suficiente para os fins a que se destina.
Tal importe há de ser corrigido da presente data, na esteira do
entendimento sumulado do C. STJ (verbete 362) e acrescidos de juros de mora legais da
citação (CC, art. 405), por se cuidar de responsabilidade civil contratual.
Vencida, a requerida arcará com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) do benefício
econômico obtido pela contraparte (valor da indenização por danos morais).
Alfim, vale salientar que não está o órgão julgador obrigado a tecer
considerações acerca de toda a argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e
dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto para chegar à solução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1068984-49.2019.8.26.0100 - São Paulo- Voto 40762 - Fl. 8/8
encontrada, o que se verificou no caso concreto. Ademais, para acesso às instâncias
extraordinárias é desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED
em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
É o suficiente.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento a ambos os recursos.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica